Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 36837718) quanto aos anuentes FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA e GENI ALVES PIMENTA. Devidamente intimados sobre os valores, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 37716947). Por sua vez, o SINDIRETA afirmou que concorda com os valores e solicitou pela expedição de precatórios (ID: 37174219). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos ID: 9666258 e 9666238, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatório. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 36837718, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA e GENI ALVES PIMENTA, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao fim, ressalto que está pendente de análise o pedido de retificação dos precatórios expedidos em favor de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS e FRANCISCO SANTOS DE BRITO, formulado pelo SINDIRETA, no ID: 31102829. Brasília, 15 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador